Tribunal: TJPA
Processo: 0818487-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818487-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo interno em Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública.
Epilepsia refratária. Canabidiol.
Pedido para União compor a lide. Rejeitado. Mérito. Manutenção da tutela de urgência. Agravo interno conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a tutela de urgência deferida na origem.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há necessidade de remessa à Justiça Federal e, de forma subsidiária, reforma da tutela deferida no sentido de fornecimento, no prazo de 10 dias, do medicamento
Canabidiol Hempflex 3000 CBD 50 MG/ML, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada ao período de 60 dias.

III.
Razões de decidir

3. Pedido para União compor a lide.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento da Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário n.º 1.366.243 determinou que, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Pedido rejeitado.

4. Mérito.
O conjunto probatório demonstra que o representado possui crises epiléticas, a ineficácia de diversas medicações fornecidas pelo SUS, com risco de piora do estado neurológico, bem como, a necessidade do Canabidiol Hempflex 3000 CBD 50 MG/ML, diante de evidências científicas de eficácia para epilepsia refratária.

5. Direito à saúde. Compete ao
Estado o fornecimento do medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária
,
inexistindo violação ao julgamento do STF no
RE nº 657.718
(Tema 500).
Manutenção da tutela deferida, em razão d
a ineficácia de outras medicações, da gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 23, inciso II e 196 da CF/88

Jurisprudências relevantes citadas:
Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário n.º 1.366.243, RE 271286 AgR/RS,
RE 1165959 – Tema 1161, Tema 500,
AgRg no AREsp 420.158/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013,
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811077-40.2022.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/03/2023, 2ª Turma de Direito Público e
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800329-80.2021.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 11 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0818487-18.2023.8.14.0000
- PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Agravante reitera a incompetência absoluta da Justiça Estadual ante a sua ilegitimidade passiva, em razão de ter sido prescrito medicamento que não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde para a patologia do representado (epilepsia), situação que atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento e processamento do feito, uma vez que a inclusão de qualquer medicamento ao SUS deve ser realizada pela União através do Ministério da Saúde (Tema 793 do STF).

De forma subsidiária, defende a impossibilidade de obrigar ao Estado dispensação de medicamento experimental (Tema 500 do STF), impossibilidade de aferição, por parte do Poder Judiciário, dos critérios eleitos pela administração para não incorporação dos medicamentos à base de canabidiol, vedação da interferência no mérito administrativo, ofensa ao princípio da separação dos poderes e, existência de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Em que pese o medicamento não se encontrar inserido na lista do SUS,
o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário n.º 1.366.243 determinou que, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

Portanto, há competência da Justiça Estadual para o julgamento e processamento do feito.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de reforma da determinação contida na decisão agravada, qual seja, a manutenção da tutela deferida pelo Magistrado de primeiro grau, o qual determinou o fornecimento, no prazo de 10 dias, do medicamento
Canabidiol Hempflex 3000 CBD 50 MG/ML, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada ao período de 60 dias.

A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Nos termos da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1161, “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. Senão vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2.Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3.Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”

(STF. RE 1165959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021, PUBLIC 22-10-2021). (grifo nosso).

O conjunto probatório (relatório médico anexado a inicial) demonstra que o representado possui crises epiléticas e fazia uso de diversos medicamentos disponíveis pelo SUS, no entanto, apresentava cerca de 6-7 crises diárias, não obtendo sucesso quanto ao controle das crises, com risco de piora do estado neurológico, situação que ensejou a indicação do Canabidiol Hempflex 3000 CBD 50 MG/ML, pois, existem evidências científicas de eficácia para epilepsia refratária.

Assim, comprovada a ineficácia de outras medicações, a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas,
constitui dever do Estado o fornecimento do medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária
,
inexistindo violação ao julgamento do STF no
RE nº 657.718
(Tema 500).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE EPILEPSIA E TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DO DESENVOLVIMENTO DA FALA E DA LINGUAGEM. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARÁ. PEDIDO PARA UNIÃO INTEGRAR A LIDE. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO TEMA 106/STJ. PARTICULARIDADE DO CASO JUSTIFICA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STF.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1 - A paciente é portadora de epilepsia e transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem, sendo necessário para o seu tratamento o fornecimento dos fármacos “USA HEMP CBD 3.000 mg - Full Spectrum (30mL) - (CID10 F80 e G40), pelo que deve ser confirmada a decisão para, excepcionalmente, assegurar o fornecimento do medicamento prescrito para salvaguardar a saúde do paciente
. 2 - A pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide. 3. Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida 4- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811077-40.2022.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/03/2023, 2ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE EPILEPSIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CANABIDIOL, DE APARELHO BIPAP PARA USO CONTÍNUO DURANTE O SONO E DE CIRURGIA. CRISES CONVULSIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSAGRADOS NA CF/88. PONDERAÇÃO DE VALORES. MEDICAMENTO DE ALTO PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISA RESGUARDAR O DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA POR MEIO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. CRISES CONVULSIVAS SEVERAS. PARTICULARIDADE DO CASO JUSTIFICA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STF. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO BENS MAIORES E CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. IMPOSIÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DA MULTA DIÁRIA APLICADA. DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando garantir o tratamento de saúde aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. 2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88). Assim, não se pode falar em ausência de responsabilidade do Estado do Pará. Inteligência do artigo 23, II, da CF/88. Preliminar rejeitada.
3. O juízo de 1º grau deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Bom Jesus do Tocantins que forneçam o canabidiol enquanto persistir o tratamento, em favor da paciente, portadora de epilepsia grave
, bem como de um aparelho BIPAP para uso durante o sono e assegurando o procedimento cirúrgico pleiteado. 4. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. Ausentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no artigo 300 do CPC. 5. O recurso comporta provimento no tocante a imposição de limite máximo da multa diária fixada pelo Juízo a quo, ficando estabelecido o montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se inalterados os demais comandos. Decisão parcialmente reformada. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800329-80.2021.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Destaca-se por fim,
que a regra invocada pelo Ente Municipal, segundo a qual não cabe liminar contra a fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o posicionamento de que em se tratando de direito à saúde, é possível a antecipação de tutela, dado o seu caráter fundamental, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do CPC, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. Ademais, ainda que pudesse ser afastado este óbice, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia de forma fundamentada e suficiente, dando adequada prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, a quem compete amplo juízo de cognição da lide, com amparo nos elementos de convicção dos autos, manteve a decisão que concedeu a tutela antecipada. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para avaliar os critérios adotados pela instância ordinária na concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios, vedado pela Súmula 7/STJ. 3. É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obrigá-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 420.158/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2024